Tribunal: TJSP
Processo: 0010866-87.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0010866-87.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCOS ALMEIDA AMORIM, é embargado COLENDA 8a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos presentes embargos de declarações ajuizados em prol de
Marcos Almeida Amorim. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010866-87.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 44.397
2
Embargos de Declaração no 0010866-87.2018.8.26.0050/50000
Comarca de São Paulo 27a Vara Criminal Central
Embargante: Marcos Almeida Amorim
Embargada: Oitava Câmara de Direito Criminal
TJSP Voto n.o 44.397
1 Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Marcos Almeida Amorim, contra v. Acórdão de fls. 219/227, do processo
de conhecimento, julgado em 17/09/2020, pelo qual, por votação
unânime, foi dado provimento ao apelo ministerial para condenar o
embargante ao cumprimento de pena corporal de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, além do pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, valorados como no r. decisum, por infração aos
ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Aduz a Defensoria do embargante que o v. Acórdão
contém omissões e contradições, vez que deixou de analisar as teses
defensivas referentes à violação ao disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06; nos artigos 33, §§2o e 3o, 44 e 59, todos do Código Penal, e nos
artigos 5o, XV e XLVI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, visando,
assim, prequestionar a negativa de vigência aos referidos dispositivos
legais, para fim de eventual interposição de recurso aos Tribunais
Superiores, pleiteando, também, que seja conferido efeito modificativo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010866-87.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 44.397
3
julgado, para que seja aplicado o redutor do citado art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, com a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
02/06).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Os embargos opostos não podem ser conhecidos,
vez que são intempestivos.
Isso porque, observa-se que a intimação tácita da
Defensoria Pública se deu ao término do prazo de dez dias corridos
contados da data do envio da intimação ao Portal Eletrônico, ou seja, em
01/10/2020 (fls. 232 e 237), conforme disposto no parágrafo 3o, do
artigo 5o, da Lei no 11.419/2006:
“Art. 5o - As intimações serão feitas por meio
eletrônico
em
portal
próprio
aos
que
se
cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico.
§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia
em que o intimando efetivar a consulta eletrônica
ao teor da intimação, certificando-se nos autos a
sua realização.
§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010866-87.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 44.397
4
que a consulta se dê em dia não útil, a intimação
será considerada como realizada no primeiro dia
útil seguinte.
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo
deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos
contados da data do envio da intimação, sob pena
de considerar-se a intimação automaticamente
realizada na data do término desse prazo”.
Assim, tendo em vista que o Código de Processo Penal
prevê expressamente em seu artigo 798, § 5o, alínea “a”, que todos os
prazos correrão a partir da intimação, verifica-se que, transcorrido o
supracitado prazo de leitura no portal eletrônico em 01/10/2020, iniciou-
se em 02/10/2020 a contagem do prazo recursal previsto no artigo 619,
do aludido Estatuto, tendo os presentes embargos sido protocolados
somente no dia 08/10/2020, conforme se depreende das chancelas às
margens de fls. 02/06 do incidente, portanto, fora do prazo legal, que se
escoou em 05/10/2020, já considerada a prerrogativa do prazo em dobro
conferida à Defensoria Pública, a denotar, assim, a intempestividade do
recurso.
Portanto, impossível o conhecimento dos aclaratórios
em tela, visto que intempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010866-87.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 44.397
5
Isto posto, não se conhece dos presentes embargos de
declarações ajuizados em prol de Marcos Almeida Amorim.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator